Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729447-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA AGRAVADO: RAFAEL MESQUITA LOPES D E S P A C H O Na petição de ID no 63965355, o agravado requer que “seja proferida nova decisão acerca da manutenção ou não da penhora de percentual do salário de SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA, em razão da declaração de impedimento do Desembargador que deferiu a tutela”. Na ocasião, o agravado faz referência à decisão proferida no AI no 0733866-49.2024.8.07.0000. Assim, considerando que o pedido se refere aos autos do AI no 0733866-49.2024.8.07.0000, nada há a prover com relação ao presente processo. Aguarde-se o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador